Tribunal: TJSP
Processo: 2230615-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de improbidade administrativa - V. acórdão que deu provimento ao gravo de instrumento, rejeitando a ação nos termos do § 8o do art. 17 da Lei n.o 8.429/92 - Inexistência de vícios - Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Desnecessidade –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de improbidade administrativa - V. acórdão que deu provimento ao gravo de instrumento, rejeitando a ação nos termos do § 8o do art. 17 da Lei n.o 8.429/92 - Inexistência de vícios - Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Desnecessidade – Inteligência do art. 1.025 do CPC - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2230615-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MARCOS
RODRIGUES PENIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230615-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o: 2230615-91.2019.8.26.0000/50000 – JV*
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: MARCOS RODRIGUES PENIDO
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o: 15.487*
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ação
de
improbidade administrativa - V. acórdão que deu
provimento ao gravo de instrumento, rejeitando a ação
nos termos do § 8o do art. 17 da Lei n.o 8.429/92 -
Inexistência de vícios - Rediscussão da matéria -
Embargos de declaração de natureza infringente

Inteligência do art. 1.022, do NCPC Inadmissibilidade
Prequestionamento
Desnecessidade
Inteligência do
art. 1.025 do CPC - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 307/327, que deu provimento ao gravo de instrumento,
rejeitando a ação nos termos do § 8o do art. 17 da Lei n.o 8.429/92, em virtude
da inexistência de indícios suficientes de cometimento de ato ímprobo e de
conluio entre as partes.
O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão não
se manifestou sobre dispositivos de lei federal e da Constituição Federal que
ensejavam a manutenção da r. decisão agravada. Aduz que o exame da
matéria trazida pelo agravante não pode ocorrer neste momento processual,
em virtude de tratar-se de matéria de mérito, notadamente em sede da estreita
via do agravo de instrumento. Discorre sobre a necessidade de dilação
probatória para a análise aprofundada dos fatos a fim de que seja possível a
decisão sobre a ocorrência, ou não, do ato de improbidade. Assim, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230615-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos para se
afastar a obscuridade apontada e para fins de prequestionamento.
Contrarrazões a fls. 12/17.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça a fls. 21/23,
opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230615-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção
no
caso
em julgamento ou a superação do
entendimento.”
Não se verificam tais hipóteses no caso, o que demonstra
o mero inconformismo da parte, pretendendo impingir aos embargos o efeito
infringente do julgado, situação esta que é inadmissível tanto na vigência do
antigo código, quanto na do atual.
Com efeito, o v. acórdão foi claro ao assentar que não
restaram comprovados indícios suficientes a respeito de cometimento de ato
de improbidade administrativa, não podendo se olvidar que não basta a mera
ilegalidade para a sua caracterização, mostrando-se imprescindível a conduta
eivada de má-fé, conforme entende a jurisprudência pacífica dos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230615-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Superiores.
Note-se que não houve a análise do mérito, mas, sim, a
verificação da existência de indícios suficientes do cometimento de ato
ímprobo, como a má-fé e o conluio entre os corréus.
E por não haver o mínimo de indícios da prática do ato
ímprobo, não há que se falar no recebimento da ação de improbidade
administrativa.
No mais, mantém-se o livre convencimento motivado
desta Eg. Turma Julgadora no que tange ao curto período em que o agravante
ocupou o cargo de Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras (de 02 de
janeiro de 2017 a 09 de abril de 2018), considerando que o problema
estrutural do viaduto é de longa data, pela falta de manutenção periódica, o
que foi reconhecido pelo próprio autor.
Além disso, verificou-se que o agravante, no período em
que exerceu tal cargo, determinou a publicação de dois editais distintos para
desenvolvimento de projeto de recuperação estrutural em 33 (trinta e três)
obras de artes especiais, o que incluía pontes e viadutos, em razão de
levantamento efetivado pela própria pasta.
Sob este prisma, como há de se lhe imputar qualquer
conduta de má-fé? As providências possíveis foram adotadas pelo agravante,
não podendo se esquecer da burocracia necessária para a aprovação de obras
públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230615-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
E, levando em consideração a dimensão dos projetos
apresentados, resta notório que, um pouco menos de um ano e meio no
exercício do referido cargo, não teria o agravante tempo hábil para solucionar
problemas estruturais das dimensões que sabidamente a cidade de São Paulo
enfrenta em relação aos viadutos e pontes.
Assim,
o
v.
acórdão
enfrentou
devida
e
especificadamente todas as questões essenciais postas em debate, não
havendo motivo que justifique a interposição de embargos de declaração,
sendo certo que a pretensão do embargante, na verdade, é a de reconsideração
da decisão impugnada, o que é incabível pela via do presente recurso,
devendo se valer da via recursal adequada para tanto.
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230615-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
Quanto ao prequestionamento, ainda que tenha havido
qualquer omissão no julgado, este se torna desnecessário, visto que toda a
matéria invocada pelas partes já se encontra prequestionada, com base no que
dispõe o art. 1.025, do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230615-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Destarte, nada há a ser sanado no v. acórdão.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora